Tribunal: TJSP
Processo: 1017397-79.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Parceria pecuária. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência da ação que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a correta solução para o caso em tela. Ausência de demonstração da recusa injustificada do Réu em receber o objeto do contrato de parceria pecuária firmado. Autores que não se desincumbiram do ônus que lhes competia de comprovar que

Ementa:
Apelação. Parceria pecuária. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência da ação que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a correta solução para o caso em tela. Ausência de demonstração da recusa injustificada do Réu em receber o objeto do contrato de parceria pecuária firmado. Autores que não se desincumbiram do ônus que lhes competia de comprovar que os semoventes oferecidos ao Réu possuíam as mesmas características daqueles que deveriam ser entregues nos termos do vínculo obrigacional entre eles existente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017397-79.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
APARECIDO MILANI, é apelado SIGEYUKI ISHII.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
2
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482
Apelante: Aparecido Milani
Apelado: Sigeyuki Ishii
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 8644
Apelação. Parceria pecuária. Ação de consignação em
pagamento. Sentença de improcedência da ação que
analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos,
dando a correta solução para o caso em tela. Ausência de
demonstração da recusa injustificada do Réu em receber o
objeto do contrato de parceria pecuária firmado. Autores
que não se desincumbiram do ônus que lhes competia de
comprovar que os semoventes oferecidos ao Réu possuíam
as mesmas características daqueles que deveriam ser
entregues nos termos do vínculo obrigacional entre eles
existente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
253/261, posteriormente integrada pelas decisões de fls. 281/2182 e de fls. 283/284,
que julgou improcedente a ação consignatória promovida por Aparecido Milani em
face de Sigeyuki Ishii.
Irresignado, recorreu o Autor, ora Apelante, requerendo a reforma da
sentença sob o argumento de que o MM. Juízo sentenciante teria se amparado em
contrato de parceria pecuária firmado entre pessoas estranhas ao processo.
Alegou que nunca firmou contrato de parceria pecuária com o Réu e
nem aditivo ao contrato entabulado entre o Réu e terceiros estranhos à presente
demanda, afirmando, ainda, que nunca declarou formal ou informalmente, na
presença de testemunhas ou não, sequer a intenção de contratar parceria pecuária
com o Réu, razão pela qual, não pode ser impossibilitado de liquidar dívida
monetária contraída com o Réu por ocasião da compra do imóvel rural.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
3
Sustentou que, ao ingressar com a presente demanda, simplesmente
buscou o seu direito de liquidar com a dívida monetária existente, a qual o credor se
recusa terminantemente em receber, já que se encontra garantido por hipoteca que
pesa sobre o imóvel de propriedade do Autor.
Aduziu que, apesar de todos os documentos carreados aos autos, tais
como, escritura pública de compra e venda, recibo e quitação de parte do
compromisso, notificação extrajudicial, contranotificação, escritura de ata notarial e
depoimentos de testemunhas, não foi atendido em seu pleito, não lhe restando outra
alternativa senão ingressar com o presente recurso, a fim de que seja julgado
totalmente procedente o valor consignado, com o cancelamento definitivo da
hipoteca que recai sobre o imóvel de sua propriedade.
Sob tais fundamentos, pugnou o Autor pelo provimento do recurso
interposto, com a consequente reforma ou anulação da decisão de primeiro grau.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
O Réu apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Autor, o recurso de apelação
interposto não comporta provimento.
Adoto o relatório da irretocável sentença que bem expôs a pretensão do
Autor, a contestação ofertada pelo Réu e os fatos ocorridos até sua prolação:
“APARECIDO MILANI, devidamente qualificado na inicial, propôs
ação de consignação em pagamento a desfavor de SIGEYUKI ISHII,
com qualificação igualmente carreada ao feito.
Sustentou que o consignado firmou contrato de parceria pecuária com os
proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Guavira Poti, com
prazo de vigência estipulado em cinco (5) anos e a vencer na data de
30.12.2011, sem previsão de prorrogação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
4
Precisou ainda que acabou por adquirir extensão da gleba rural
discriminada no parágrafo anterior, sendo que, na ocasião em tela,
assumiu perante o consignado o compromisso de, até a data de
10.01.2012, repor duzentas (200) vacas e de providenciar o pagamento
do equivalente a 200 (duzentos) bezerros, o que totaliza a quantia de R$
340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).
Constou igualmente da exordial a existência de garantia a favor do
consignado, consistente na hipoteca em primeiro grau sobre o imóvel
rural por ele (consignante) adquirido.
Narrou que teria providenciado a quitação junto ao consignado da
quantia correspondente a 200 (duzentos) bezerros, no montante
pecuniário de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que
restaria saldo devedor na quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil
reais).
Arguiu que o consignado se recusou a receber o equivalente em espécie
no tocante às vacas a lhe serem restituídas, no total de duzentas (200)
cabeças, razão pela qual acabou por reunir a quantidade em tela, da raça
nelore e mantidas em outros imóveis rurais dos quais é proprietário, e
colocá-las à disposição do ora consignado.
Declinou que o consignado se recusou de modo injustificado em receber
as vacas colocadas a sua disposição, no total de duzentas (200) cabeças
da raça nelore, razão pela qual o rebanho permaneceu as suas expensas,
sendo que teria suportado dispêndios para o fim de mantê-lo.
Trouxe narrativa detalhada acerca da questão suscitada no parágrafo
anterior, inclusive das tratativas mantidas com o consignado, precisando
ainda que o demandado teria lançado de modo indevido a sua marca em
quarenta (40) bezerros dos quais não era proprietário e sequer lhe era
assegurado o correspondente repasse.
Discriminou os dispêndios suportados com a manutenção do rebanho de
duzentas (200) vacas não aceitas de modo injustificado pelo consignado,
que totalizariam a quantia de R$181.435,25 (cento e oitenta e um mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de modo
que, deduzido o valor em tela, o crédito existente em favor do
consignado alcançaria o montante pecuniário de R$148.764,75 (cento e
quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos).
Diante de todo o exposto, outro caminho não lhe restou a não ser a
propositura da presente demanda consignatória, que deverá ser julgada
procedente para o fim de ser declarada a extinção da obrigação
pecuniária existente para com o consignado e providenciado o
cancelamento da hipoteca que recaiu sobre o imóvel rural, além de lhe
ser autorizado que lance a sua marca sobre a quantidade de quarenta (40)
bezerros nos quais o demandado já lançara de modo indevido a sua
marca.
Pugnou pela concessão da tutela jurisdicional antecipada, de modo a ser
providenciado de imediato o cancelamento da hipoteca que recaiu sobre
o imóvel rural, requerendo igualmente a condenação do demandado no
pagamento das custas processuais e verba honorária.
Atribuiu à causa o valor de R$ 148.764,75 (cento e quarenta e oito mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
5
A inicial de fls.01/19 foi acompanhada dos documentos de fls. 22/78 dos
autos.
Através da decisão carreada às fls.79 dos autos, o juízo da 1 Vara Cível
local indeferiu o pleito liminar lançado pelo consignante na exordial.
O consignante providenciou ao depósito em juízo da quantia de R$
148.764,75 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro
reais e setenta e cinco centavos).
O demandado Sigeyuki Ishii foi devidamente citado via postal (fls.94
dos autos) e contestou o feito nos termos da petição de fls.95/105 dos
autos.
Relatou, de início, que não se mostraria verídica a alegação do
consignante no sentido de que as vacas e bezerros deveriam ser
entregues na data de 12.01.2012, precisando que, na realidade, o
contrato de parceria teria sido prorrogado pelo lapso temporal de cinco
(5) anos, conforme o teor do artigo 95, inciso IV, da Lei 4.505/64,
arguindo ainda que o postulante teria se sub-rogado nos direitos e
deveres oriundos da avença em testilha.
Ressaltou que as vacas oferecidas pelo consignante não possuíam as
características daquelas repassadas à pessoa de Marcelo Da Silveira
Castro em razão do contrato de parceria pecuária, razão pela qual se
justificaria a sua recusa em recebe-las.
O consignado asseverou, em sequência, que teria firmado acordo com o
consignante, de modo que este lhe repassaria quarenta (40) bezerras,
razão pela qual acabou por lançar sua marca em tais animais, que,
todavia, acabaram por não lhe serem entregues pelo ora requerente.
Reiterou que o consignante teria se sub-rogado nos direitos e deveres
oriundos do contrato de parceria, suscitando que a quantidade de
bezerros discriminada no parágrafo anterior lhe seriam entregues pelo
requerente como pagamento de sua participação anual na avença vencida
no mês de dezembro/2012.
Rechaçou, ao final, a narrativa do consignante no sentido de que teria se
apropriado indevidamente do equivalente a 40 (quarenta) bezerros,
conforme narrativa exposta com detalhes.
Réplica do consignante carreada às fls.127/135 dos autos.
Realizou-se audiência de tentativa de conciliação, na qual a composição
entre os litigantes resultou infrutífera (fls.171 dos autos).
Nos termos da decisão de fls.172/176 dos autos, este juízo saneou o
feito, de modo que fixou os pontos controvertidos da demanda e deferiu
a produção de prova oral na fase de instrução.
Seguiu-se realização da audiência de instrução, na qual este juízo
providenciou à oitiva de seis (6) testemunhas (fls.193/194; 195/196;
197/198; 199/200; 201/202 e 203/204 dos autos).
O consignante apresentou suas alegações finais conforme petição de
fls.230/241 dos autos, ao passo que o consignado assim o fez no feito
conexo de número 1016449-40.2014.8.26.0482, nos termos da certidão
de fls.232 dos autos, com a juntada de novos documentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
6
Ao final, o consignante se manifestou sobre os documentos juntados
pelo consignado nas suas alegações finais, conforme petição de
fls.242/244 dos autos.
É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL”.
A bem lançada sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para
alterar as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente
todo o conjunto probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o
caso em tela.
De fato, como bem observou o MM. Juízo sentenciante, o Autor não se
desincumbiu a contento do ônus que lhe competia de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil.
O Autor pretende-se liberar da obrigação assumida junto ao Réu por
ocasião da compra do imóvel rural descrito na “Escritura Pública de Compra e
Venda” anexada às fls. 25/29.
Ocorre que o Autor não logrou êxito em comprovar que houve a recusa
injustificada do Réu em receber 200 (duzentas) cabeças de vaca ou seu equivalente
em dinheiro.
Isso porque, como acertadamente concluiu o MM. Juízo a quo, o farto
conjunto probatório dos autos não comprova que o Autor tenha oferecido ao Réu os
semoventes com as características daqueles que deveriam ser entregues nos termos
do vínculo obrigacional entre eles existente, vale dizer, não comprovou o Autor que
os semoventes oferecidos de fato eram da raça nelore, como exigia o contrato de
parceria pecuária firmado entre os alienantes do imóvel adquirido pelo Autor e o
Réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
7
Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta o Autor e nos termos do
que foi amplamente debatido nos autos da ação conexa no
1016449-40.2014.8.26.0482, o Autor efetivamente se sub-rogou nos direitos e
deveres decorrentes do contrato de parceria anexado aos autos às fls. 30/39.
Da análise dos autos, depreende-se que o Autor adquiriu imóvel rural
que foi hipotecado para garantia das obrigações contratuais decorrentes de contrato
de parceria pecuária firmado entre os alienantes e o Réu.
Resta absolutamente claro e inequívoco, portanto, que o Autor se sub-
rogou nos direitos e obrigações dos alienantes, nos exatos termos do artigo 92, § 5o
da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), in verbis:
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude
de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que
nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento
rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos
termos desta Lei.
§ 5o A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não
interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria
ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do
alienante. (destacamos e grifamos)
A disposição legal é expressa e não deixa margens à dúvidas.
Ademais, no caso em testilha, a prova documental consistente na
“Escritura Pública de Compra e Venda” anexada às fls. 25/29 corrobora o
entendimento de que efetivamente houve a sub-rogação do Autor nos direitos e
deveres decorrentes do contrato de parceria firmado entre o Réu e aqueles que
alienaram o imóvel ao Autor, restando comprovada, ainda, de forma inequívoca, a
ciência deste quanto ao termos do contrato de parceria firmado, bem como, quanto a
assunção das responsabilidades contratuais decorrentes da referida parceria pecuária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
8
Ressalte-se que, ao contrário do que afirma o Autor, a obrigação
assumida por ele foi pormenorizadamente descrita na escritura de compra e venda e
claramente não se tratava de uma obrigação meramente pecuniária, como quer fazer
crer, mas sim, do cumprimento das obrigações assumidas pelos alienantes no
contrato de parceria originalmente firmado com o Réu, de forma proporcional à
quantidade de vacas cedidas e transferidas aos Réus no momento da compra e
venda.
Eis os termos da escritura:
“Referido imóvel está hipotecado em favor do interveniente anuente
Sigeyuki Ishii em garantia das obrigações que os outorgantes vendedores
contraíram por meio de contrato de parceria pecuária com ele celebrado
por escritura lavrada no dia 27 de julho de 2006 (...). Desse contrato de
parceria, cujo teor o comprador declara ter pleno conhecimento, uma
parte correspondente a 200 (duzentas) vacas foram cedidas e transferidas
ao outorgado comprador, que se sub-rogou em parte proporcional das
obrigações contratuais, notadamente restituição dessa quantidade de
vacas e pagamento de 200 (duzentos) bezerros, referente à totalidade da
renda vencida, e que ainda não está solvida”.
No que tange ao valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais),
que compõe o preço total da compra efetivada pelo Autor, a escritura de fls. 25/29
consignou que:
c) R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), em forma de
assunção de parte das obrigações dos parceiros tratadores, ora
outorgantes vendedores, decorrente do contrato de parceria pecuária já
referido, a saber: devolver ao parceiro proprietário, ora interveniente
anuente, 200 (duzentas) das vacas nelores objeto da parceria, e de
entregar-lhe 200 (duzentos) bezerros correspondentes a totalidade da
renda do exercício de 2011 (dois mil e onze), animais esses com as
características constantes do contrato de parceria pecuária firmado entre
os vendedores e o anuente no dia 27 de julho de 2006 lavrado na fl.
128/137 do livro no 66-E do Serviço Notarial e de Registro do distrito de
Alto Alegre, município e comarca de Colorado (PR), obrigando-se a
solver essas obrigações até o dia 10 (dez) de janeiro de 2012 (dois mil e
doze).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
9
Resta absolutamente claro e inequívoco assim, que o Autor deveria
comprovar nestes autos que efetivamente ofereceu os semoventes nos exatos moldes
do vínculo obrigacional estabelecido entre as partes e que houve injusta recusa do
Réu em recebê-los, o que definitivamente não se verificou na hipótese vertente.
O MM. Juízo sentenciante analisou minuciosamente a questão:
“Nos termos que passo a expor, o contexto probatório produzido em
juízo não se mostrou apto para o fim de atestar que os semoventes
(vacas) oferecidos pelo consignante Aparecido Milani ao consignado
Sigeyuki Ishii seriam do tipo “nelore”, o que justifica o decreto de
improcedência do feito consignatório, eis que não restou caracterizada a
recusa injustificada por parte do requerente.
Destaco, de início, que a própria notificação remetida pelo consignante
Aparecido Milani ao consignado Sigeyuki Ishii, devidamente carreada às
fls.44/45 dos autos, relata que o postulante teria oferecido vacas do tipo
“nelorado”, de modo que não mencionou que os animais seriam do tipo
“nelore”.
Friso ainda que o próprio consignante Aparecido Milani não trouxe ao
juízo elementos aptos em atestar que os semoventes por ele oferecidos
ao consignado Sigeyuki Ishii seriam do tipo nelore.
No âmbito do retratado no parágrafo anterior, pondero que o consignante
Aparecido Milani sequer providenciou à juntada de laudo emitido por
veterinário atestando que as vacas por ele oferecidas ao consignado
teriam características idênticas às retratadas no contrato de parceria
pecuária ao qual se sub-rogou, de modo que seriam do tipo “nelore”.
Considerando o conteúdo da narrativa discriminada pelo consignante
Aparecido Milani na exordial, é o caso de atribuir ao postulante o ônus
de atestar ao juízo que os animais por ele oferecidos ao consignado
Sigeyuki Ishii seriam do tipo nelore, nos termos do disposto no artigo
373, inciso I, do CPC/2015, inclusive através da juntada de laudos
emitidos por especialistas em veterinária, o que acabou por não se
verificar na hipótese em testilha.
Por sua vez, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório e do devido processo legal, não se mostrou apta para o fim
de atestar ao juízo que os semoventes oferecidos pelo consignante
Aparecido Milani ao consignado Sigeyuki Ishii seriam do tipo nelore,
(...)”.
Após a análise detalhada do depoimento de cada uma das testemunhas
ouvidas em juízo, o MM. Juízo de primeiro grau concluiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
10
“Reitero que, dada a natureza da questão fática controvertida, se
mostrava imprescindível que o consignante Aparecido Milani
providenciasse à juntada de laudos oriundos de médicos veterinários
atestando que os semoventes por ele oferecidos ao consignado Sigeyuki
Ishii eram da espécie “nelore”, providência esta que, todavia, não foi
adotada pelo requerente.
Cabe precisar ainda que o consignante Aparecido Milani providenciou à
exibição de CD pertinente à gravação de uma conversa mantida entre ele
e oconsignado Sigeyuki Ishii, pertinente às tratativas relativas ao gado
oferecido pelo requerente ao acionado.
Relato que este magistrado realizou a escuta do áudio em tela, cujo
conteúdo coincide com o discriminado na Ata Notarial de fls.154/162
dos autos.
Pois bem. O conteúdo da conversa em questão não ampara a narrativa
lançada pelo consignante Aparecido Milani na exordial, eis que não
retrata a concordância do consignado Sigeyuki Ishii em receber as vacas
a ele oferecidas pelo requerente.
Ao contrário. O conteúdo da conversa em tela retrata expressamente que
o consignado não aceitava receber as vacas oferecidas pelo consignante
Aparecido Milani por não serem da raça nelore, sendo que, ao que
consta, o demandado Sigeyuki Ishii até considerou a hipótese de olhar os
semoventes, o que, todavia, não significa que concordasse em recebê-
los.
Por último, destaco que o consignante Aparecido Milani igualmente não
providenciou à juntada de elementos de cunho técnico aptos em atestar
que o gado
do tipo “anelorado” seria equivalente ao da espécie “nelore”, o que
ratifica a inviabilidade de acolher o seu pleito consignatório lançado na
exordial.
Infere-se, portanto, que os elementos carreados ao feito, sob o crivo do
contraditório e do devido processo legal, não se mostram aptos para o
fim de atestar a existência de recusa injustificada por parte do
consignado Sigeyuki Ishii em receber as vacas a ele oferecidas pelo
consignante Aparecido Milani, o que justifica o decreto de
improcedência da presente demanda consignatória.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
11
No mais, registre-se que a sentença guerreada enfrentou todos os
argumentos apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi
proposta, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos.
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito
Privado, j. 10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma
Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-
90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, j.
13/04/2016; Apelação 1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09/03/2016;
Apelação
0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114; Relator: Pereira
Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento
quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017397-79.2014.8.26.0482 -Voto no 8644
12
E também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que
é possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir,
assim o tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias
Toffoli, nos RE no 591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente,
o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da
República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na
Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator
(Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS,
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro
Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
decisão de primeiro grau, de rigor sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos
deste voto, majorando-se os honorários advocatícios devidos pelo Autor para 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator